Tribunal: TJDFT
Processo: 0745701-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745701-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LDA INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA AGRAVADO: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“LDA”), contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 54127625. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator